Tribunal: STF
Processo: RE 91162
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
ISS - EMPRESAS DE TURISMO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL
OU INTERESTADUAL. II - SUJEIÇÃO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, EIS QUE
NÃO DEMONSTRARAM EXERCEREM O TRANSPORTE EM QUESTÃO. III - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, PORQUE A DECISÃO FUNDADA NA PROVA
A QUAL, IRREVISIVEL NESTA VIA (SÚMULA 279), NÃO DESTOA DAS
DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS LEGAIS INDICADAS, NEM DISCREPA DOS
PRECEDENTES INDICADOS.